Tribunal: TCU
Processo: 013.029/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4428/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta representação apresentada pelo Ministério Público junto ao TCU, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades nas negociações entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o Grupo Arnon de Mello. Considerando que as condições da negociação com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social foram as de praxe, em comparação com outras operações similares realizadas contemporaneamente por aquele banco. considerando que as deliberações analisadas no espectro desta representação foram tomadas em conjunto com as demais classes de credores, no âmbito das competentes assembleias gerais, sob o controle judicial, conforme estatuído pela Lei 11.101/2005; e considerando que a apuração de atos irregulares, definidos como crimes de responsabilidade ou eleitorais, supostamente praticados pelo Presidente da República, no exercício do mandato, são de competências constitucionais atribuídas à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e à Justiça Eleitoral Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 143, III, 237, I, e 250, I, do RITCU, ACORDAM, conforme os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, para: preliminarmente, não conhecer dos argumentos relativos aos supostos atos irregulares que teriam sido praticados pelo Presidente da República, no exercício do mandato, sob pena de usurpação das competências constitucionais atribuídas à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e à Justiça Eleitoral; indeferir o pedido de medida cautelar, inaudita altera pars ; no mérito, considerá-la improcedente dar ciência ao representante e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta; e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 013.029/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União 1.2. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.